Tribunal: TJES
Processo: 5001743-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: PAULO SERGIO GRAMILICH
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001743-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO GRAMILICH

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

FUNDAÇÃO RENOVA

contra a r. decisão (ID nº 10206896 dos autos de origem) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
PAULO SÉRGIO GRAMILICH,
inverteu o ônus a prova em favor do requerente.

Em suas razões (ID nº 2243492), a agravante sustenta que “
no que se refere à presente demanda, não há que se levar em conta a hipossuficiência da parte agravada (...). Isso porque, como não estamos diante de uma demanda envolvendo um consumidor e um fornecedor, o ônus da produção da prova deve se manter conforme preceitua o 373 do CPC, em seu inciso I”.

Por tal motivo, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão de ID nº 2292500, o efeito suspensivo foi indeferido.

A despeito de devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID nº 3733646.

Como dito, cinge-se a controvérsia em aferir se a inversão do ônus da prova em favor do autor está em consonância com os ditames legais.

Pois bem.

A hipótese em apreço consiste em ação indenizatória, por meio da qual
PAULO SÉRGIO GRAMILICH
relata que é morador de Colatina e pescava como forma de subsistência e de complementação salarial, mas, com o rompimento da barragem de Mariana-MG, teve
“seu ofício ceifado”.

Diante do referido cenário, o requerente pleiteou pela concessão de tutela de urgência, para que
“as rés concedam auxílio financeiro emergencial (AFE) ao autor”
e, a título de provimento final, requereu
“que a requerida seja condenada no pagamento de uma indenização a título de danos materiais na importância de R$ 64.296,40 (...) bem como o equivalente a R$ 250.000,00 a tí
t
ulo de danos morais”.

Vê-se, assim, que a pretensão autoral baseia-se em indenização proveniente de evento danoso decorrente de dano ambiental. Em casos tais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende ser correta a inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor da atividade potencialmente perigosa, vejamos:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.

2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. (...)

(REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

A propósito, assim também já decidiu este Sodalício, inclusive em casos semelhantes ao ora analisado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL CAUSA DE PEDIR CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MICROSSISTEMA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA RECURSO DESPROVIDO. (...)
3.
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018). 4. A inversão do ônus da prova nas demandas em que se discute dano ambiental tem como fundamento os princípios da precaução e do in dubio pro natura, de maneira a impor ao suposto poluidor o ônus da prova de que sua atividade não causa danos ao meio ambiente
. 5. Os direitos metaindividuais nos quais se inclui o meio ambiente são tutelados por um complexo de normas processuais componentes do denominado microssistema de tutela coletiva que engloba as leis 4.717/65, 7.385/85 e o Código de Defesa do Consumidor. 6. Não fosse a possibilidade de inverter o ônus com lastro no regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, a inversão determinada pelo Juízo a quo poderia se fundamentar, também, no próprio Código de Processo Civil que prevê expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º).
7. Da análise do caso concreto sobressai que à autora seria excessivamente difícil demonstrar que o alagamento de sua residência teve com causa a atividade da requerida, em especial, o vazamento de óleo e o fechamento das comportas com a consequente elevação do nível da água. Por outro lado, a recorrente, por ser aquela que desempenha a atividade de risco, possui informações técnicas relativas à sua atividade e acesso aos meios de prova relativos a tal desempenho, indicar que a produção da prova por ela é mais fácil. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005314, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

______________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Dano ambiental.
ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUXÍLIO-MENSAL a pescador profissional. VEROSSIMILHANÇA DA CONDIÇÃO DE pescador comercial-artesanal, DO LUCRO OBTIDO COM ESTA ATIVIDADE e do exercício da atividade nos locais afetados pelos rejeitos das barragens NÃO AFERIDAS. PROVAS ANEXADAS À EXORDIAL INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR.
RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
Responsabilidade objetiva da empresa poluidora. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

6)

Se o autor alega que foi vítima de acidente de consumo, informando que o desenvolvimento de sua atividade profissional pesqueira foi supostamente prejudicado pelos rejeitos que foram despejados no Rio Doce devido ao rompimento das barragens situadas no município de Mariana/MG, as quais pertenciam à empresa requerida, causadora do dano ambiental, revela-se possível enquadrar a requerente na figura da consumidora por equiparação (
bystander
),
em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
A existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontre numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

8)

Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade civil do poluidor é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, pois fundada na teoria do risco integral, de modo que se revela cabível, e até mesmo recomendável, a inversão do ônus da prova, em consonância com a Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça.

9)
Como o ônus probatório da empresa poluidora e demais pessoas jurídicas requeridas se limita ao fator determinante da causa do desastre ambiental, isto é, impondo a estas a necessidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do agravado em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, não há que falar em prova diabólica.

10)

As dúvidas relacionadas à condição de pescador profissional do autor e a sua área de atuação somente serão esclarecidas após a instrução processual, entretanto tal circunstância não obsta a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

11)
Recurso provido parcialmente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003597-58.2021.8.08.0000, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022)

Com efeito, compreendo por correta a inversão do ônus probatório, na medida em que o requerido pode ser considerado consumidor por equiparação (art. 17, CDC).

A rigor, a inversão do ônus da prova não imputa ao recorrente que prove fato negativo, isto é, de que o agravado não pescava no Rio Doce quando do rompimento da barragem, fato que será comprovado ao longo da instrução processual, mas apenas que comprove situação que rompa o nexo de causalidade, a afastar sua condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001743-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO GRAMILICH

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO POR EVENTO DANOSO PROVENIENTE DE DANO AMBIENTAL – PARTE QUE SE AFIGURA COMO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO -
DECISÃO MANTIDA

1.
A pretensão autoral baseia-se em indenização proveniente de evento danoso decorrente de dano ambiental. Em casos tais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende ser correta a inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor da atividade potencialmente perigosa

2.
É correta a inversão do ônus probatório, na medida em que o requerido pode ser considerado consumidor por equiparação (art. 17, CDC).

3.
A inversão do ônus da prova não imputa ao recorrente que prove fato negativo, isto é, de que o agravado não pescava no Rio Doce quando do rompimento da barragem, fato que será comprovado ao longo da instrução processual, mas apenas que comprove situação que rompa o nexo de causalidade, a afastar sua condenação.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.